Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019163-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DIAS FERREIRA - CPF: 059.907.971-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OPERAÇÃO MAXIMUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em fatos concretos que evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
(Enunciado n. 42 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a prisão preventiva tem arrimo em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da legislação processual penal, em razão de estas se revelarem insuficientes para o acautelamento do meio social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT,

que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Luiz Guilherme Dias Ferreira,
detido pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que manteve a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Discorre acerca do princípio da presunção da inocência, asseverando que nenhum ilícito foi encontrado na residência do paciente e que ele não tem a conduta voltada para o crime, bem como que
não é crível que seja integrante, ou mesmo associado a nenhuma facção criminosa
, razão pela qual deve se evitar que o paciente responda o processo segregado quando, ao final, receberá pena que não comporta o regime fechado ou até mesmo ser absolvido, o que afirma que ocorrerá no caso concreto.

Pondera que o paciente reside com a avó e é o responsável pela aplicação da medicação que a idosa precisa tomar diariamente, sendo este mais um motivo para a revogação da custódia cautelar indevidamente mantida pelo juízo
a quo
.

Aduz que o paciente é primário, bem como tem trabalho formal e residência fixa, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis, a indicar que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Civil, é suficiente para o caso em comento.

Pede a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 226222178)

A liminar foi indeferida (id. 226859169).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 229208690).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 234135173, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção do decreto preventivo do paciente, pois, a seu ver, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Discorre acerca do princípio da presunção da inocência, autoria dos crimes a ele imputados, bem como dos predicados pessoais do paciente, afirmando que ele é primário, tem residência e emprego fixo.

Defende, por fim, a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente cuida da avó idosa, que necessita de pessoa treinada para lhe aplicar as medicações de que faz uso diariamente.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente o paciente foi preso no dia 25/06/2024, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da medida cautelar de n.o 1007885-02.2024.8.11.0042, que apura, em continuidade, a existência de uma estável e permanente associação atuante nesta capital, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade denominada “delivery”.

De acordo com o que consta, as informações que subsidiam os requisitos da prisão preventiva do paciente advêm da análise dos dados telefônicos extraídos do aparelho celular de Rafael Ravagnani, apreendido nos autos da Medida Cautelar de n.o 1013446-41.2023.8.11.0042 (Operação Máximus), que evidenciam a presença de indícios da participação do paciente na estruturada organização voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, que desencadeou a segunda fase da referida operação.

Ao contrário das alegações do impetrante, a prisão preventiva do paciente está calcada da na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, consoante decisão que evidencia a conduta do paciente na organização criminosa investigada, que segue abaixo transcrita,
in verbis
:

“(...) I.I)
No tocante ao dialogo realizado com a pessoa de nome Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz
, contato salvo como “DEUS É A LUZ E O CAMINHO”, mantém diálogos com
Rafael Ravagnani
(65 8174-5127), através do numeral (47) 9160-8538, ficando clara a comercialização e transações de drogas entre eles.

Durante o diálogo,
ambos citam mais dois traficantes
denominados “
Mano Carro
e Correria
”, que posteriormente foram identificados como sendo
Luiz Guilherme Dias Ferreira
e Thiago Souza Vitorino
.

Destaca-se transferência bancária realizada por Jeferson por meio de pix da conta pertencente a Etalivio Aral Amarilha, já citado em outro Relatório Policial pra a vontaem nome de Antonio Massavy no valor de R$ 1.000,00(um mil reais).

Imperioso mencionar o caderno com anotações encaminhadas por Jeffersom onde descrevem a droga com nomes de lanches na tentativa de burlar as investigações.

Outros recortes das conversas apresentadas no relatório demonstram transferências bancárias via Pix em valores consideráveis (R$ 3.000,00, R$ 3.275,00 e outros valores), incluisve com LUIZ RICARDO DOS SANTOS (alvo de investigação anterior da DRE – Operação Maximus Fase 1, utilizado como “laranja’). Surge também o nome de SORRAYNE NOGUEIRA DE ALENCAR, posteriormente identificada como namorada de JEFFERSON.

Apresenta também diálogos iniciais o nome de PABLO DEOLINDO PRADO que também foi alvo da Operação Máximus, inclusive quando da deflagração da operação Rafael Ravagnani em seu depoimento também alegou não conhecer o Pablo Deolindo e LUIZ RICARDO , no entanto constatou-se o vínculo entre eles devido a comprovantes de pagamentos realizados.(fl.14/16, id.154499613)

(...)

Narra à representação que tal contabilidade está relacionada a diversas transações realizadas para as mesmas pessoas dentre elas: Sorrayne Nogueira de Alencar, Eva da Silva Paulo Miranda Ribeiro, Thiago Souza Vitorino-Vulgo Correria, Nayara Regiane Marini, Jaime de Arruda Duarte Junior, Valdirene Oliveira Silva e Mickaelly Brunna Santana Teles estão nas transações de Rafael Ravagnani, conforme os comprovantes de pagamento elencado aos autos.

Destaca a autoridade policial que em pesquisas realizadas em relação a chave pix de
luiz.guilherme57@gmail.com, (mano carro)
, este encaminha as transações pra Rafael, e ainda merece destaque que vulgo
“Mano Carro” é a pessoa que está trabalhando na comercialização dos entorpecentes para Rafael
.” (...)”
(id. 226228166).

Calha frisar que não vislumbro o aventado constrangimento ilegal, porquanto, verifica-se a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, mormente considerando que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

De outra feita, as alegações acerca da autoria delitiva dos crimes imputados ao paciente demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Não bastasse, é cediço que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

De sabença, ainda, que que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Demais disso, não há comprovação de ser o paciente o único responsável pelos cuidados da sua avó materna, existindo, por certo, outras pessoas capazes de ministrar as injeções que a idosa necessita diariamente.

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024